Tribunal: STF
Processo: AI 449138
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
TITULARES DE SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. OFICIALIZAÇÃO PELO
PODER PÚBLICO EM PERÍODO ANTERIOR À C.F./88. OPÇÃO PELO ART. 232 DA
C.F. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO ART. 32 DO ADCT.
I. - Direito
líquido e certo. Inexistência. O art. 32 do ADCT excepciona o
exercício em caráter privado dos serviços notariais e de registro os
 titulares de cartórios oficializados pelo Poder Público em período
anterior à Constituição Federal de 1988.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - Agravo não provido.